Tribunal: TJSP
Processo: 2091023-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Determinação de emenda da inicial para comprovação da regularidade da constituição em mora. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Reconsideração da que, ademais, prejudica o recurso. Recurso não conhecido.